Tribunal: TJES
Processo: 5011178-38.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011178-38.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARLI DAVI FOEGER
RECORRIDO: CAMPI & CIA LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5011178-38.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DARLI DAVI FOEGER.

RECORRIDO(A):
CAMPI & CIA LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, haja vista ainda o pagamento do preparo (ID. 17028716 e seguinte)
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PEDIDO DE RETOMADA PARA USO COMERCIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO 4 DO FONAJE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
DARLI DAVI FOEGER
em face da sentença que declarou a incompetência do Juizado Especial Cível e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. O recorrente ajuizou ação de despejo visando a retomada de imóvel locado à recorrida para uso próprio, especificamente para a instalação de sua atividade empresarial (Comercial Foeger), alegando ser empresário individual. O juízo de origem entendeu que a competência dos Juizados para despejo de uso próprio restringe-se à finalidade residencial, conforme Enunciado 4 do FONAJE, excluindo-se o uso comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a reforma da sentença para reconhecer a competência do Juizado Especial, argumentando que, na qualidade de empresário individual, há confusão patrimonial e de personalidade entre a pessoa física e a jurídica, devendo o uso para sua atividade empresarial ser considerado "uso próprio". Pugna pela aplicação da Teoria da Causa Madura para decretar o despejo, ante a revelia da recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia cinge-se em verificar se a ação de despejo para retomada de imóvel com fins comerciais, ainda que para uso de empresário individual, insere-se na competência dos Juizados Especiais Cíveis.

4.

O art. 3º, inciso III, da Lei nº 9.099/95 estabelece a competência dos Juizados para as ações de despejo para uso próprio. Contudo, a interpretação sistemática deste dispositivo, consolidada pelo Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), impõe restrições quanto à natureza da destinação do imóvel.

5.

O Enunciado nº 4 do FONAJE dispõe expressamente: "
Nos Juizados Especiais só se admite a ação de despejo prevista no art. 47, inciso III, da Lei 8.245/1991
". O referido dispositivo da Lei do Inquilinato trata especificamente da retomada para uso residencial de ascendente ou descendente, ou do próprio locador para fins de residência. Veja-se:

Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel:

(...)

III - se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio;

6.

Embora o recorrente argumente sobre a natureza jurídica do empresário individual, onde a pessoa natural responde com seus bens pelas obrigações assumidas na atividade empresarial, tal fato não tem o condão de alterar a competência material dos Juizados Especiais no que tange à espécie de ação de despejo admitida.

7.

A restrição imposta pelo sistema dos Juizados visa evitar a complexidade inerente às ações de despejo comercial (denúncia vazia ou cheia para fins não residenciais), mantendo o rito célere e simplificado apenas para as hipóteses de retomada para moradia. O fato de o "uso próprio" destinar-se à instalação de estabelecimento comercial do autor, como o próprio afirma na exordial (ID. 17028692 - Pág. 2), desnatura a hipótese de competência prevista no art. 3º, III da Lei 9.099/95, conforme interpretação restritiva adotada pela jurisprudência dominante deste microssistema. Colaciono julgados:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACORDO VERBAL DE CESSÃO DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES COMERCIAIS ENTRE OS LITIGANTES (EX-SOGRO E EX-ENTEADA). NÃO EVIDENCIADA A OBRIGAÇÃO DE FAZER . AÇÃO DE DESPEJO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS . IMPOSITIVA A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente contra sentença que, considerando tratar-se de matéria não alcançável pela competência dos Juizados Especiais (despejo imobiliário por término do prazo de locação), extinguiu o processo, sem apreciação do mérito . 2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID. 52032586) . 3. De acordo com o artigo 3º, inciso III, da Lei nº 9.099/95, compete ao Juizado Especial Cível julgar "ações de despejo para uso próprio", cujo valor da causa não ultrapasse 40 salários mínimos. 4 . Verifica-se, portanto, que o legislador selecionou a modalidade de ação de despejo que deve ser considerada de menor complexidade, a fim de ser amparada pelo regramento próprio do rito sumaríssimo, não só por razões inerentes à natureza do direito material, mas também por questões de conveniência de ordem política, social e econômica. Desse modo, não poderá o julgador estender a tutela dos Juizados Cíveis para alcançar ações de despejo que contenham fundamento diverso do uso próprio, sob pena de violar critérios de competência absoluta (ratione materiae). 5.
Além disso, as ações de despejo para uso próprio no Juizado Especial Cível envolvem apenas as locações residenciais, não se podendo admitir o despejo relativo à locação comercial, que é o caso do imóvel objeto do suposto acordo verbal com a requerida, conforme extrai-se do aludido documento (ID . 52032576).
6. No presente caso, o autor alegou tratar-se de uma obrigação de fazer cuja competência do Juizado especial Cível seria plena, entretanto não é possível afirmar tal coisa, uma vez que essa suposta ??cessão?? ocorreu a partir de um acordo verbal do qual não foram apresentados documentos para evidenciar seus detalhes, ou sequer sua existência. Dessa forma, tratando-se de uma ação que possui características de despejo, existem três requisitos para que a ação seja possível no Juizado Especial Cível: tratando-se de locação residencial; se a finalidade for para uso próprio; se a locação fora ajustada com prazo inferior a 30 meses, o prazo venceu e agora ela está prorrogada por prazo indeterminado . 6.1. O presente caso não se enquadra em nenhum desses requisitos, considerando que não se trata de locação residencial (ID. 52032576), não possui finalidade de uso próprio, conforme explicitado pela própria parte autora em Recurso Inominado, e não entra nas especificidades de prazos expostas acima . 7. Portanto, a discussão acerca da posse do ponto comercial da requerida e eventual retomada por parte do autor, assim como a retomada de seus móveis, deve ser instrumentalizada por ação própria, demonstrando-se irretocável a sentença de extinção, sem resolução do mérito, por incompetência absoluta para julgamento do feito. 8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO . Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante ausência de contrarrazões. 9 . A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 0716036-83.2023.8.07 .0007 1797184, Relator.: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 11/12/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 19/12/2023) (g.n.)

RECURSO INOMINADO DO AUTOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. IMÓVEL COM FINALIDADE COMERCIAL . INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ORIENTAÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO N.º 04 DO FONAJE. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO COMPETENTE PARA AÇÃO DE DESPEJO APENAS PARA USO PRÓPRIO DE IMÓVEL RESIDENCIAL . APLICAÇÃO DO ART. 47, III DA LEI N.º 8.245/1991 . SENTENÇA QUE DISPENSA REFORMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso adequado, pois tempestivo e dispensado de preparo em razão da gratuidade que desde já lhe defiro 2 . O autor manejou ação de despejo para uso próprio de imóvel utilizado para fins comerciais, como mencionado expressamente na inicial, além de outras alegações de inadimplemento. 3. Pois bem, nos termos do inciso III do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais somente são competentes para apreciar e julgar pedido de despejo para uso próprio . 4.
Analisando os autos, vejo que o magistrado de origem reconheceu a incompetência do Juizado Especial, pois se trata de imóvel comercial, conforme se observa do contrato de locação juntado aos autos às fls.10/11 (salão de beleza). 5 . Resta patente nos autos que o autor pugnou pelo despejo de imóvel utilizado para fins comerciais, não sendo crível que o imóvel locado, ora em discussão, seja utilizado para sua moradia própria, tendo em vista que como mencionado na peça de ingresso, o próprio autor já reside em um imóvel que fica ao lado do imóvel ora locado.
6. Deste modo, a sentença de origem dispensa qualquer retorque, visto que, in casu, a ação de despejo para uso próprio tem como alvo o imóvel residencial. Tal orientação encontra-se, inclusive, fincada no enunciado n .º 04 do Fonaje, senão vejamos: “ENUNCIADO 4 – Nos Juizados Especiais só se admite a ação de despejo prevista no art. 47, inciso III, da Lei 8.245/1991.” 7 . Assim, reza o art. 47, III da lei 8.245/91: Art. 47 . Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel: (...) III - se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio; (destaquei) 8.
Destarte, resta evidente que o juizado é competente para conhecer de ação de despejo apenas para uso próprio de imóvel residencial, o que não é o caso dos autos.
9. Válido ressaltar que a jurisprudência pátria caminha tranquilamente neste sentido, incluindo a jurisprdencia desta Turma Recursal: HONÓRIO EMENTA RECURSO INOMINADO . CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA CHEIA c/c AÇÃO DE COBRANÇA E OBJETIVANDO USO DO IMÓVEL PELA FILHA DO AUTOR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. OBSERVÂNCIA AO ART. 3º, III DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RELATÓRIO (TJ-BA - RI: 00030184620158050274, Relator.: ALBENIO LIMA DA SILVA HONORIO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 08/02/2021) RECURSO INOMINADO DO AUTOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO . IMÓVEL COM FINALIDADE COMERCIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ORIENTAÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO N.º 04 DO FONAJE . PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO COMPETENTE PARA AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 47, III DA LEI N.º 8 .245/1991. SENTENÇA QUE DISPENSA REFORMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(RECURSO INOMINADO NR .: 202001007631 - TURMA RECURSAL DO ESTADO DE SERGIPE – RELATORA: DRA Livia Santos Ribeiro, JULGAMENTO:29/10/2020) 10. Ante o exposto, o recurso deve ser CONHECIDO, para lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a sentença de origem. 11. Custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte recorrente, esses no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa . Exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça, conforme preceitua o art. 98, § 3º do CPC. J.A ./c (Recurso Inominado Nº 202001009641 Nº único: 0005115-73.2020.8.25 .0084 - 1ª TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Geilton Costa Cardoso da Silva - Julgado em 15/03/2021) (TJ-SE - RI: 00051157320208250084, Relator: Geilton Costa Cardoso da Silva, Data de Julgamento: 15/03/2021, 1ª TURMA RECURSAL) (g.n.)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE. IMÓVEL COMERCIAL . ART. 3º, INCISO III DA LEI 9.099/95 C/C ART. 47, III E §§ 1º E 2º DA LEI 8 .245/91. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS. NECESSÁRIA ANULAÇÃO DA SENTENÇA .
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTA E HONORÁRIOS EM RAZÃO DO JULGAMENTO. (TJ-AM - RI: 06554562620228040001 Manaus, Relator.: Irlena Leal Benchimol, Data de Julgamento: 27/10/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/10/2023) (g.n.)

8.

Portanto, irretocável a sentença que reconheceu a incompetência absoluta do juízo em razão da matéria, uma vez que a pretensão autoral possui natureza de despejo para uso comercial, o que refoge à alçada dos Juizados Especiais.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Sem condenação em honorários, pois a parte recorrida não está assistida por advogado.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)